Tribunal: TJES
Processo: 5000778-39.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000778-39.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEDIO DE FREITAS
RECORRIDO: ADELINO BIANA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) TESE.
EM SÍNTESE, O AUTOR PLEITEIA POR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, APÓS TER O REQUERIDO, NA INTENÇÃO DE O
CALUNIAR, DIFAMAR E ATINGIR A HONRA
DAQUELE, TÊ-LO CHAMADO DE
LADRÃO DE CAFÉ.
O REQUERENTE RELATA QUE FORA CONTRATADO POR TERCEIRO PARA TRABALHAR NA LAVOURA,
À MEIA,
QUANDO SOUBE DAS ENTÃO OFENSAS DESFERIDAS À ELE. SUSTENTA QUE O LOCAL ONDE TRABALHA, TRATA-SE DE MUNICÍPIO DE BAIXO NÍVEL POPULACIONAL, E QUE AS FALSAS NOTÍCIAS O TROUXERAM
CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO.
RELATA AINDA QUE, COM EFEITO, DIANTE DAS ACUSAÇÕES REALIZADAS PELO DEMANDADO, O DONO DA LAVOURA EM QUE O AUTOR
TIRA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA,
PASSOU A DEMONSTRAR RECEIO QUANTO À PARCERIA FIRMADA COM O MESMO. ADUZ QUE, O FATO TROUXE AO REQUERENTE
HUMILHAÇÃO, VERGONHA, REBAIXAMENTO, OFENDENDO A SUA MORAL.
ADEMAIS, SUSTENTA QUE TAIS ACUSAÇÕES TROUXERAM INSTABILIDADE NO SEU TRABALHO, MEDIANTE A POSSIBILIDADE DA PERDA DA PARCERIA COM O DONO DA LAVOURA. REQUER, ALÉM DA CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO MONTANTE DE 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E SEJA DETERMINADO AO REQUERIDO QUE SE RETRATE, PEDINDO DESCULPAS AO DEMANDANTE, FORMALMENTE.
(2) ANTÍTESE.
RELATA QUE O
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
APRESENTADO PELO AUTOR TORNOU-SE UM TERMO CIRCUNSTANCIADO, E QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL SOB O N° 0003653-04.2017.8.08.0038, TENDO SIDO O MESMO EXTINTO POR
DECADÊNCIA.
ALEGA QUE O AUTOR TERIA DEIXADO O PRAZO TRANSCORRER PELA RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA APRESENTAR EM JUÍZO. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, À TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA QUE SEJA O AUTOR CONDENADO EM DANOS MORAIS, NO IMPORTE REQUERIDO EM SEDE INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserido na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.”
(4) RECURSO RÉU.
CONFIRMA A EXISTÊNCIA DO DIÁLOGO SOBRE A INIDONEIDADE DO AUTOR, PORÉM AFIRMA QUE TAL ASSUNTO FORA TRATADO APENAS ENTRE O RECORRENTE, O ENTÃO DONO LAVOURA NA QUAL O AUTOR TRABALHA E UM TERCEIRO OUVINTE QUE ESTARIA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE NO MOMENTO DO DIÁLOGO. SUSTENTA NÃO TER HAVIDO O REPASSE DAS INFORMAÇÕES ADIANTE, E QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O ABALO À HONRA DO AUTOR, TAMPOUCO QUE TAIS OFENSAS SE PROPAGARAM NO ENTÃO MUNICÍPIO. REQUER PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(6) DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA SE LIMITA AO FATO DE TER (OU NÃO) O REQUERIDO PRATICADO AS CONDUTAS IMPUTADAS PELO AUTOR E SE ISSO GEROU DANO MORAL INDENIZÁVEL AO MESMO. POIS BEM, EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES SÃO DESFAVORÁVEIS AO REQUERIDO, POSTO QUE O MESMO CONFIRMA AS DECLARAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE NA FASE EMBRIONÁRIA, O QUE TORNA A AUTORIA DO ATO INDUVIDOSA. ADEMAIS, O MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL ARROLADO PELO RECORRIDO, CORROBORA PARA A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, PELA RAZÃO DE A NARRATIVA ESTAR DE ACORDO COM O
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
ACOSTADO PELO REQUERENTE (ID.: 2391432). IMPERIOSO DESTACAR QUE O AUTOR DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS DE PROVAR, EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, O QUE ENTENDO SER PERTINENTE. CINGE-SE AO DANO MORAL O PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL COMETIDO A OUTREM, DE MODO QUE ESTE ULTRAPASSE A ESFERA DO MERO DISSABOR. NOS PRESENTES AUTOS, NOTO QUE FOI DESFERIDA AO AUTOR A OFENSA ACERCA DE SUA HONESTIDADE, CONFIRMADA POR TESTEMUNHA, E NÃO DESMENTIDA PELA PARTE RECORRENTE. TAIS AFIRMAÇÕES LHE TROUXERAM VERGONHA E SENTIMENTO DE HUMILHAÇÃO, COMO NARRADO PELO MESMO, NA PEÇA INICIAL. PORTANTO, ENTENDO QUE, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO O DANO MORAL IMPUTADO AO REQUERENTE, COMO FOI BRILHANTEMENTE PONDERADO PELO JUÍZO DE PISO, E POR ORA CONFIRMADO POR ESTA TURMA RECURSAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, TENHO QUE O JUÍZO DE PISO MANTEVE-SE NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E, PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE O MANTIMENTO DA DECISÃO DE PISO PROFERIDA, EM SUA INTEGRALIDADE.

(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8)
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.